Tribunal: TJES
Processo: 5003965-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003965-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVON COSMETICOS LTDA.
RECORRIDO: FLAVIO GALAVOTTI CARRARETTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5003965-06.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
AVON COSMETICOS LTDA.

REC
ORRID
A
:
FLAVIO GALAVOTTI CARRARETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6125508) e está assistida por advogado desde o começo da ação.

VOTO

Trata-se de recurso inominado exercido pela AVON contra a sentença Id. 6125497 que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da negativação indevida, pois a ré não comprovou qual seria a sua origem. Também ratificou a liminar deferida para que a ré retirasse a negativação.

DIALETICIDADE RECURSAL – ANÁLISE DE OFÍCIO

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença. A recorrente trata sobre diversas matérias desde cadastro de revendedores da Avon, suposto vazamento de dados no Serasa e até inadimplemento das f
aturas
, sem que haja
impugnação dos fundamentos da sentença e
até mesmo
dos fatos alegados pelo autor
.

Nesses casos, os tribunais superiores têm enten
dido que a ausência de impugnação específica resulta no não conhecimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. No caso dos autos, não houve impugnação adequada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.243.959; Proc. 2022/0353598-9; BA; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 13/09/2023)

É típico caso de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Não obstante, registro que o fato alegado como constitutivo do direito restou incontroverso e o valor da indenização de R$ 10.000,00 guarda razoabilidade e proporcionalidade com o fato experimentado, a negativação indevida. Destaco ainda que o autor alegou ter descoberto a negativação por um agente financeiro, enquanto tentava adquirir um imóvel com sua esposa e é quase impossível comprar um imóvel com o nome negativado. A recorrente não apresentou um único documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tendo apresentado contestação genérica, como já reconhecido na sentença. A r. decisão esgotou os argumentos apresentados pelas partes e analisou toda a matéria probatória, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso por ausência de dialeticidade recursal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)